Tribunal: TCU
Processo: 027.403/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de acórdão que proferiu recomendações ao apreciar representação sobre possíveis irregularidades ocorridas na construção do Fórum Eleitoral de São Luís.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Monitoramento do Acórdão no 1.751/2017Plenário, relator o Ministro José Múcio Monteiro, que expediu determinações ao Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE-MA), ao apreciar representação sobre possíveis irregularidades ocorridas na construção do Fórum Eleitoral de São Luís no âmbito do TC Processo 020.633/2015-7 , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar não mais aplicáveis as determinações contidas nos itens 1.7.1, 1.7.2, 1.7.5 do Acórdão 1751/2017-TCU-Plenário ; 9.2 considerar parcialmente cumprida as determinações contidas nos itens 1.7.3, 1.7.4, 1.7.6 e 1.7.7 do Acórdão 1751/2017-TCU-Plenário ; 9.3 assinar o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para que o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão instaure tomada de contas especial, em obediência ao item 1.7.8 do Acórdão no 1.751/2017Plenário, contemplando os danos causados até o exercício de 2018, 9.4 assinar o prazo de 120 (cento e vinte) dias para que Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão apresente a este Tribunal plano de ação para a instauração de uma segunda tomada de contas especial, também em obediência ao item 1.7.8 do Acórdão 1751/2017-TCU-Plenário , que contemple os prejuízos causados ao erário ocorridos a partir de 2019 até a conclusão do cronograma da obra - o plano de ação mencionado deve conter, no mínimo, as ações a serem tomadas e os respectivos responsáveis e os prazos previstos para implementá-las; 9.5 determinar a SecexAdmin que monitore os deslindes das determinações contidas nos itens 9.3 e 9.4 deste acórdão; 9.6 encaminhar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Maranhão e ao Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, informando-lhes que seu conteúdo pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos e que o inteiro teor do acórdão, incluindo o relatório e o voto, pode ser obtido no dia seguinte ao de sua oficialização.